Tribunal: TJPA
Processo: 0003792-14.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003792-14.2019.8.14.0039

APELANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA BOM PRECO LTDA - ME, NOEMIA VIEIRA DE LIMA MARQUES

APELADO: HILÉIA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL COMPROVADA POR ENTREGA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve sentença de improcedência dos embargos monitórios e reconheceu a constituição de título executivo judicial em favor da parte autora, com base em nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da alegação de ausência de aquisição e recebimento dos produtos e à paralisação das atividades empresariais; (ii) apurar eventual contradição entre a validade do título e a alegada inatividade da empresa; (iii) examinar a existência de erro material na majoração dos honorários advocatícios; e (iv) avaliar se houve o necessário enfrentamento das matérias para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido aprecia expressamente a alegação de inexistência de aquisição e recebimento dos produtos, ao destacar a existência de nota fiscal com assinatura e data de recepção, e a ausência de prova robusta em sentido contrário, em conformidade com o art. 373, II, do CPC.

4.

A paralisação empresarial também foi enfrentada no acórdão embargado, que consignou a suspensão da situação cadastral apenas em novembro de 2021, não havendo comprovação nos autos de inatividade à época da transação.

5.

Não há contradição interna no julgado, uma vez que a conclusão sobre a validade do título monitório é compatível com a análise da prova constante nos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

6.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% foi devidamente fundamentada com base no trabalho adicional em grau recursal, conforme autorizado pelo art. 85, § 11, do CPC, sendo admitida fundamentação concisa para esse fim.

7.

Para fins de prequestionamento, é suficiente o efetivo enfrentamento das matérias controvertidas, não sendo exigida a menção expressa a dispositivos legais (Súmula 211/STJ e art. 1.025 do CPC), o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA BOM PRECO LTDA, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 25726051, assim ementado:

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega. Prova escrita suficiente para instruir a demanda. Ausência de prova robusta capaz de desconstituir o documento. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e constituiu o título executivo judicial em favor da parte apelada.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal reside na validade da nota fiscal apresentada como prova escrita para fins de ação monitória, diante da alegação da apelante de que o documento carece de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo prova da aquisição e entrega dos produtos. Alegações adicionais envolvem a paralisação das atividades empresariais antes da suposta compra e a inexistência de notificação prévia da dívida.

III. Razões de decidir:

3. A ação monitória pode ser instruída com documentos que, embora não possuam força executiva, sejam suficientes para demonstrar a existência de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

4. A nota fiscal juntada aos autos contém identificação do credor e do suposto devedor, bem como assinatura do recebedor e data de recebimento, conferindo-lhe presunção de veracidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nota fiscal, acompanhada de comprovante de entrega, é documento apto a embasar a pretensão monitória.

6. A apelante não produziu prova robusta apta a afastar a presunção de veracidade do documento, limitando-se a alegações genéricas de inatividade empresarial, sem comprovação concreta de que a paralisação ocorreu antes da aquisição dos produtos. Ademais, alegação de ausência de notificação prévia não configura nulidade da cobrança, pois inexiste previsão legal que obrigue o credor a realizar comunicação prévia antes do ajuizamento da ação monitória.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de: (i) omissão no julgado, por não ter enfrentado adequadamente a alegação de que a empresa não adquiriu nem recebeu os produtos descritos na nota fiscal, bem como o argumento relativo à paralisação das atividades empresariais desde 2017; (ii) contradição entre a conclusão sobre a validade do título e a ausência de exame aprofundado sobre a alegada inatividade da empresa à época da compra; e (iii) erro material na majoração dos honorários advocatícios para 12%, que teria ocorrido sem a devida fundamentação.

Aduz, ainda, a necessidade de prequestionamento de questões relativas à validade da nota fiscal como título hábil para instrução de ação monitória diante da alegada paralisação empresarial, à obrigatoriedade de comprovação da entrega dos produtos e à jurisprudência do STJ sobre a necessidade de notificação prévia para ajuizamento de ação monitória.

A embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de ID 26344875.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. MÉRITO DOS EMBARGOS

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2.1. Das alegadas omissões

Inexiste omissão quanto ao não recebimento dos produtos. O acórdão foi expresso ao afirmar que
"a nota fiscal possui assinatura e data de recepção, sem que a recorrente tenha produzido qualquer prova robusta capaz de desconstituí-la"
, aplicando corretamente o ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Igualmente, não há omissão sobre a paralisação empresarial. O julgado enfrentou a questão ao consignar que
"a situação cadastral da empresa foi suspensa apenas em 08/11/2021, inexistindo prova nos autos de que estivesse inoperante à época da transação"
.

Fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação. O acórdão atendeu ao requisito constitucional da motivação das decisões (art. 93, IX, CF), apreciando suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2.2. Da alegada contradição

A contradição que autoriza embargos declaratórios exige incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão do julgado. No caso, o acórdão mantém coerência ao concluir pela validade do título com base na ausência de prova da inatividade empresarial, não havendo contradição, mas exercício legítimo do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

2.3. Do suposto erro material nos honorários

A majoração dos honorários advocatícios para 12% encontra-se fundamentada no "trabalho adicional realizado nesta instância recursal", com amparo no art. 85, § 11 do CPC. A jurisprudência admite fundamentação concisa nesse ponto, bastando a referência ao trabalho adicional, como ocorreu no caso.

2.4. Do prequestionamento

As questões relativas à validade da nota fiscal como prova escrita, à comprovação de entrega e à desnecessidade de notificação prévia foram todas enfrentadas pelo acórdão. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada (Súmula 211/STJ e art. 1.025, CPC).

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025